Tribunal: TJBA
Processo: 8050719-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050719-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA CONSUBSTANCIADA NA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONSUMIDOR IDOSO. INSURGÊNCIA DO BANCO AGRAVANTE. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEVIDAMENTE CONFIGURADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO AMPARADA PELA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA E PELAS REITERADAS ALEGAÇÕES DE FALHA NO DEVER FIDUCIÁRIO DE INFORMAÇÃO QUANTO À MODALIDADE CONTRATUAL DIVERSA DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. PERICULUM IN MORA INVERSO RECONHECIDO EM FAVOR DO CONSUMIDOR, TENDO EM VISTA A NATUREZA ALIMENTAR DOS PROVENTOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E MÍNIMO EXISTENCIAL. ASTREINTES. MULTA COERCITIVA FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À GRAVIDADE DA CONDUTA INICIALMENTE APONTADA E COM LIMITE PRÉ-DETERMINADO. MEDIDA NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL ANTECIPATÓRIA. DECISÃO MANTIDA EM SEUS INTEIROS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão proferida nos autos de Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), cumulada com pedido de repetição de indébito, indenização por danos morais e tutela antecipada, proposta por consumidor aposentado, alegando ter sido induzido em erro quanto à natureza do contrato celebrado.

A decisão agravada suspendeu os descontos mensais incidentes sobre o benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária, por identificar os requisitos do art. 300 do CPC. O Banco insurgiu-se contra essa decisão, defendendo a legalidade do contrato e a ausência de risco iminente.

Pedido principal da parte autora consistiu na declaração de nulidade do contrato ou, subsidiariamente, na sua conversão para empréstimo consignado tradicional, além de indenização e restituição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)
saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente diante da natureza do contrato de cartão de crédito com RMC e da alegada falha no dever de informação; e

(ii)
saber se a multa cominatória fixada pelo juízo de primeiro grau mostra-se razoável e proporcional para compelir o cumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, devidamente determinada pelo juízo singular.

A probabilidade do direito decorre da verossimilhança das alegações do agravado, que indica desconhecimento da modalidade contratada, em contraste com a contratação de cartão com desconto apenas do valor mínimo da fatura, o que gera dívida indefinida e potencial onerosidade excessiva.

O perigo de dano mostra-se evidente diante da natureza alimentar do benefício previdenciário do autor, o qual vem sendo comprometido por descontos mensais de R$ 75,90 há mais de 90 meses, totalizando valor substancial em relação ao suposto crédito de R$ 1.289,00 inicialmente recebido.

A argumentação do periculum in mora inverso invocada pela instituição financeira não prevalece, dado que o risco à subsistência do consumidor aposentado é mais grave do que eventual inadimplemento contratual.

A decisão agravada limitou-se à suspensão dos descontos, não extinguindo o contrato nem impedindo futura compensação de valores, o que resguarda os interesses patrimoniais do Banco.

A multa cominatória arbitrada (R$ 200,00 por desconto indevido, limitada inicialmente a R$ 10.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, possuindo natureza coercitiva, conforme o art. 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida nos termos proferidos pelo Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA.

Tese de julgamento:
"1. A concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário é cabível quando presentes elementos de verossimilhança da alegação de vício de consentimento e falha informacional."
"2. A multa cominatória fixada para garantir o cumprimento da ordem judicial deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima a sua imposição em caso de desobediência reiterada."

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima,
ACORDAM os Senhores
Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04